Tribunal: TJMT
Processo: 1030599-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030599-61.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA GARCIA - CPF: 799.269.401-53 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI No. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1030599-61.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

SONIA APARECIDA GARCIA

EMBARGADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
SONIA APARECIDA GARCIA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
177857671
), que, a unanimidade, proveu em parte o apelo manejado pela parte embargada
.

Em suas razões recursais, a embargante alega contradição quanto aos argumentos que levaram ao convencimento da manutenção da r. sentença quanto ao valor da condenação em R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Para tanto, aduz que a conclusão do laudo pericial está dissonante com a aplicação da tabela DPVAT, pois o percentual descrito pelo Perito no laudo de 75% deve ser calculado sobre o valor integral da indenização do Seguro DPVA (R$13.500,00), perfazendo o valor de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), o que não ocorreu, já que a lesão foi quantificada com base na lesão de segmento da coluna vertebral, perfazendo o valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Destaca, assim, que a seguradora embargada deveria ser condenada ao pagamento no valor de R$10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), e devido o abatimento do pagamento administrativo (R$1.687,50), culminaria com o valor da condenação de R$8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o que não ocorreu, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão (Id 178506180).

Contrarrazões ofertadas no Id
180745150, em que a parte embargada rebate os argumentos expostos nas razões recursais, postulando, ao final, pela rejeição destes declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI No. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO HABILITADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009.

Nos casos em que a
sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art.
85
,
§ 2o
,
CPC
); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação
equitativa
, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e
8o
, do art.
85
, do
CPC
.”

Pois bem.
De fato, a modalidade indenizatória que causa mais confusão é a cobertura por invalidez permanente. O valor da indenização nestes casos pode ser de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), variando conforme o membro/órgão/função afetada e a porcentagem de perda, redução ou incapacidade, tudo em conformidade com a tabela existente na Lei do DPVAT, que prevê o pagamento de um determinado valor para cada tipo de invalidez.

No caso concreto, a
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Isso porque, apesar da sua discordância,
a conclusão do julgado é expressa no sentido de que:

“Diante disso, segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluído pela Lei no. 11.945/2009, constata-se que ”
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral” é na ordem de 25%.

Na hipótese, a perícia médica judicial realizada (Id 175571695) concluiu que o autor possui invalidez permanente parcial incompleta de grau intenso da estrutura da coluna, sendo o comprometimento na ordem de 75% da mobilidade.

Nesse contexto, é necessário ser observada a gradação da lesão para a quantificação da indenização devida, que no caso condiz à
invalidez permanente parcial incompleta de grau intenso da
estrutura

da

coluna
, que segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluído pela Lei no. 11.945/2009, embora seja de
25%
(vinte e cinco por cento), deve ser aplicada também à fração de
75%
(vinte e cinco por cento) sobre o valor obtido, sendo este o percentual da incapacidade constatada pelo expert, chegando-se a um valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 25% x 75% = R$2.531,25

R$2.531,25 – R$1.687,50 (valor recebido administrativamente)

=
R$843,75 (saldo a receber)

Desta forma, o quantum indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante de
R$2.531,25
(dez mil, cento e vinte e cinco reais), que uma vez subtraído o valor recebido administrativamente (R$1.687,50), conforme documento anexo no Id 175571683, tem-se como devida a quantia de
R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, como bem fixado na sentença pelo magistrado de primeiro grau, a manutenção do decisum é medida que se impõe, sobretudo verificando que o expert obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação
”
(sic).

Isso porque
“a perícia médica judicial realizada (Id 175571695) concluiu que a autora possui invalidez parcial incompleta de
grau intenso
da estrutura coluna, sendo o comprometimento na ordem de 75% da mobilidade”
.

Percebe-se, assim, o descontentamento da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável, na tentativa de revolver fatos e fundamentos que foram suficientemente analisados por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que se mostra indevido na via eleita.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA –AGRAVAMENTO DA LESÃO COMPROVADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP E A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O DECISUM – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, o quantum devido a título de indenização securitária pelo agravamento da lesão.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.”
(N.U 1060770-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023